Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 10 do CPC, diz respeito ao contraditório, vedando que o juiz decida sem que seja deferida à parte a oportunidade de se manifestar, evitando-se, assim, que seja surpreendida por decisão contrária ao seu interesse.

2. No caso em apreço, embora o magistrado sentenciante não tenha aberto prazo para que as partes se manifestassem previamente a respeito da litispendência, não se vislumbra o prejuízo alegado a ponto de invalidar o ato jurisdicional proferido em primeira instância, tendo o juiz tão somente aplicado a norma processual em vigor às circunstâncias apresentadas no feito.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, nas ações coletivas, para análise da configuração de litispendência, a identidade das partes deve ser aferida sob a ótica dos possíveis beneficiários do resultado das sentenças, tendo em vista tratar-se de substituição processual por legitimado extraordinário. (REsp 1726147/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).

4. Na ação popular, o autor atua como substituto processual, ou seja, o autor busca em nome próprio, a defesa do direito da coletividade.

5. Tendo em vista a existência de ação ajuizada anteriormente, a reprodução de ação popular, ainda que por autores distintos, configura a litispendência, impondo a extinção do feito sem apreciação do mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, inciso V, do CPC.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.